Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-94.2015.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000032-94.2015.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES (OAB:BA25510-A), ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A), ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA (OAB:BA58554-A), PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA (OAB:BA26823-A), JAMMILE KAROL GOMES OLIVEIRA (OAB:BA46598-A) APELADO: PASSOS MAGALHAES SUPERMERCADO LTDA Advogado(s): LAIZA CORREIA MENDES (OAB:BA42741-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por PASSOS & MAGALHÃES SUPERMERCADO LTDA., em virtude de prejuízos decorrentes de quedas e oscilações de energia elétrica. A sentença condenou a Ré ao pagamento de R$ 3.625,58 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, rejeitando os pedidos de ressarcimento por lucros cessantes e pela compra de gerador. A COELBA apelou pleiteando a improcedência dos pedidos. A Apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e a majoração das indenizações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição trienal; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço e se estão presentes os requisitos para a responsabilização objetiva da concessionária por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a concessionária de energia elétrica e a empresa autora, mesmo sendo pessoa jurídica, em razão de sua hipossuficiência técnica e da natureza essencial e monopolizada do serviço. A pretensão não está prescrita, pois, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, sendo a ação ajuizada dentro do prazo legal. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/88. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, e a COELBA não apresentou documentos ou registros capazes de desconstituir os fatos alegados pela autora, especialmente quanto aos protocolos de reclamação e à interrupção do fornecimento. Restou demonstrado o defeito na prestação do serviço, o nexo de causalidade e o dano, justificando a condenação por danos materiais no valor de R$ 3.625,58, referente às peças substituídas. É incabível o ressarcimento pela aquisição do gerador e pelos lucros cessantes, por ausência de prova da efetiva relação com os fatos narrados e da extensão do prejuízo alegado. A condenação por danos morais é devida, tendo em vista o abalo à imagem e à credibilidade da pessoa jurídica autora, decorrente da má prestação de serviço essencial e das repercussões negativas ao seu funcionamento e reputação. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional e em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo justificativa para majoração ou redução. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, e a distribuição dos ônus processuais e honorários reflete o êxito parcial de ambas as partes. A majoração dos honorários advocatícios da parte autora é cabível em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14, 22 e 27; CC, art. 206, § 3º, V (afastado); CPC, arts. 85, § 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000461-90.2019.8.05.0182, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2021; TJ-BA, Apelação nº 8059161-49.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 2ª Vice-Presidência, j. 17.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000508-25.2023.8.05.0182, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 25.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000032-94.2015.8.05.0043, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado PASSOS MAGALHAES SUPERMERCADO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora